Tribunal: TJBA
Processo: 8167353-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167353-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTA CRISTINA OLIVEIRA GUEDES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. EXPECTATIVA CONVOLADA EM DIREITO À NOMEAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR POSICIONADOS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marta Cristina Oliveira Guedes, contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n° 8167353-13.2020.8.05.0001, movida em desfavor do Município de Salvador, cujo teor julgou improcedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a Apelante, aprovada em cadastro reserva, tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI, fixou que a expectativa do candidato, aprovado em cadastro de reserva, se convola em direito subjetivo à nomeação, quando comprovada a preterição por contratações temporárias ou surgimento de vagas.

4. A Requerente demonstrou a ocorrência de desclassificações de candidatos posicionados à sua frente, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167353-13.2020.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

MARTA CRISTINA OLIVEIRA GUEDES
,

sendo Apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .